Tribunal: STJ
Processo: 1226333-48.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950638 - MG(2025/0195696-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARIA SUZANA DE QUEIROZ
ADVOGADO
: LUIS FELIPE QUEIROZ ARAUJO - MG111206
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB
COOPJUS LTDA
ADVOGADOS
: BRENO CARDOSO MILAGRES SILVA - MG128242
MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA - MG001445A
PEDRO MARCELO CHAVES LANA BRAGA - MG215270
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
AGRAVO
SÚMULA N. 284/STF.
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. A deficiência na fundamentação, de modo a impedir a compreensão da
alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do
recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
II. Dispositivo
2. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b869de7b-8fca-4ef3-a118-8e38c391ec0b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950638 - MG(2025/0195696-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARIA SUZANA DE QUEIROZ
ADVOGADO
: LUIS FELIPE QUEIROZ ARAUJO - MG111206
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB
COOPJUS LTDA
ADVOGADOS
: BRENO CARDOSO MILAGRES SILVA - MG128242
MARCO ANTÔNIO CORRÊA FERREIRA - MG001445
PEDRO MARCELO CHAVES LANA BRAGA - MG215270
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
AGRAVO
SÚMULA N. 284/STF.
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. A deficiência na fundamentação, de modo a impedir a compreensão da
alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do
recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
II. Dispositivo
2. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF
(fls. 1.169-1.171).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 939):
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS
MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO
FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO DE
CLAÚSULA CONTRATUTAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, “havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos
contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento
do débito" (
. 2. Nos termos da Súmula 381 do STJ, nos
REsp n. 646.320/SP)
contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da
abusividade das cláusulas. 3. Diante da ausência de impugnação em
momento quanto ao teor das cláusulas contratuais é vedado ao julgador a
modificação da incidência de juros remuneratórios descritos no contrato, a
teor da Súmula 381 do STJ. 4. Recurso provido. V. V AGRAVO DE
Documento eletrônico VDA55186478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:56
Código de Controle do Documento: 46c64168-2bed-44c3-95b7-644beda98458

INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO - VALOR DEVIDO - CÁLCULO DA
CONTADORIA JUDICIAL - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ - NÃO VERIFICAÇÃO. Considerada a higidez dos critérios
adotados pela Contadoria Judicial para a apuração do valor devido, cujo
trabalho goza de presunção de veracidade, a decisão agravada não reclama
reparos. O reconhecimento da litigância de má-fé demanda a demonstração
cabal de sua ocorrência.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 978-982).
Nas razões do recurso especial (fls. 985-1.002), interposto com fundamento
no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos arts. 421, 422, 113 e
art. 105,
187 do CC e 51, IV, do CDC, tendo em vista que "o v. Acórdão combatido que
entendeu por autorizar a atualização dos valores da execução em patamares de
milhões de reais, sendo o valor do empréstimo contraído à época, ainda que em 2012
no valor de R$ 9.529,82 (nove mil, quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e dois
centavos). [...]. No caso em tela, se mantido, o v. Acórdão combatido estará se
permitindo o ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA RECORRIDA EM DETRIMENTO
DO
EMPOBRECIMENTO
INJUSTIFICADO
DA
RECORRENTE,
COM
INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS ACIMA DESTACADOS E AINDA, COM RISCO
DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE EXISTE CONFORME
JÁ EXPOSTO A PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DO PROCESSO Pje n.o
5054558-63.2016.8.13.0024 realizado pela Recorrida já desatualizados, mas no
montante de R$ 3.775.085,52 (três milhões, setecentos e setenta e cinco mil, oitenta e
" (fl. 998). Aduz que, "
cinco reais e cinquenta e dois centavos)
no âmbito da boa-fé,
proporcionalidade, equilíbrio contratual, entre outros NÃO É POSSÍVEL E RAZOÁVEL
ACEITAR A DESPROPORÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS ENTRE AS
" (fl. 999).
PARTES E, INCLUSIVE, PELA CONTADORIA JUDICIAL
O agravo (fls. 1.382-1.391) afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 1.441-1.448).
É o relatório.
VOTO
Na origem, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SICOOB
COOPJUS LTDA. interpôs agravo de instrumento "contra a decisão de ordem no 204
— aclarada pelo pronunciamento à ordem de no 217 —, proferida nos autos da ação de
execução de título extrajudicial manejada em desfavor de MARIA SUZANA DE
QUEIROZ, mediante a qual o eminente Juiz da 30a Vara Cível da Comarca de Belo
Horizonte, Dr. Geraldo David Camargo, consignou que os cálculos do crédito
exequendo devem incluir, após o vencimento da cédula, apenas os encargos
" (fl. 940).
moratórios
Documento eletrônico VDA55186478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:56
Código de Controle do Documento: 46c64168-2bed-44c3-95b7-644beda98458

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por maioria, deu
provimento ao recurso "para reformar a decisão agravada, determinando a intimação
das partes para apresentarem planilhas, com a inclusão dos juros remuneratórios no
" (fl. 951),
período da inadimplência e demais encargos moratórios descritos no contrato
por entender que, "nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre
os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito: [...]. Ademais,
conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no período de
inadimplência é possível a cobrança de juros remuneratórios contratados mais juros
moratórios limitados a 12% ao ano e multa contratual de 2% sobre o valor do débito, ou
da comissão de permanência, sem qualquer cumulação com outras penalidades,
" (fl. 948).
limitada à soma dos encargos remuneratórios e moratórios
Inicialmente, nenhum dos dispositivos legais apontados pela parte trata de
juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual, comissão de permanência ou
termo inicial da contagem dos encargos. Dessa forma, está caracterizada a deficiência
na fundamentação recursal, a teor da Súmula n. 284/STF.
Além do mais, rever a conclusão do acórdão quanto aos encargos previstos
no contrato demandaria reavaliação do contrato, providência vedada na via especial,
nos termos da Súmula n. 5 do STJ.
Ademais, a Corte estadual decidiu em conformidade com a
a qual impede o reconhecimento de ofício da abusividade
Súmula n. 381/STJ,
contratual. E ainda, segundo entendimento jurisprudencial do STJ, "havendo
inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais
" (
relator
os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito
REsp n. 646.320/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
1/6/2010,
29/6/2010)
Por fim, cumpre registrar que o acórdão recorrido deu provimento ao agravo
de instrumento para determinar a intimação das partes a apresentarem planilhas de
cálculo com a inclusão dos juros remuneratórios no período de inadimplência e dos
demais encargos moratórios previstos no contrato (fl. 951). Nesse contexto, abre-se à
parte executada a oportunidade de demonstrar, por meio de planilha própria, a
manifesta exorbitância dos valores pretendidos pela exequente.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55186478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:56
Código de Controle do Documento: 46c64168-2bed-44c3-95b7-644beda98458

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.950.638 / MG
Número Registro: 2025/0195696-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02390912320168130000
05043512920178130000
10024122554512000
10024122554512001
10024122554512002
10024122554512003
10024122554512004
10024122554512005
10024122554512006
10024122554512007
10024122554512008
12263334820238130000
2390912320168130000 25545121020128130024 5043512920178130000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA SUZANA DE QUEIROZ
ADVOGADO
: LUIS FELIPE QUEIROZ ARAUJO - MG111206
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB
COOPJUS LTDA
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA - MG001445A
BRENO CARDOSO MILAGRES SILVA - MG128242
PEDRO MARCELO CHAVES LANA BRAGA - MG215270
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56087636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:51:15
Código de Controle do Documento: 163d565b-07f9-456a-9fb6-61e671473728

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:51:15
Código de Controle do Documento: 163d565b-07f9-456a-9fb6-61e671473728